Tribunal: TJDFT
Processo: 0741523-04.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PRIVATIVO DO HOSPITAL DE BASE DO DF. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DO IGESDF NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Incialmente, deixo de conhecer do recurso interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL-IGESDF (ID 17062853). O IGESDF registrou ciência da sentença no dia 21/1/2020. Portanto, o termo final para interposição do recurso seria o dia 4/2/2020 (ID 8012576, autos de origem). Deixo de receber o recurso, porque intempestivo, uma vez que foi juntados aos autos no dia 13/2/2020. Recurso do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL-IGESDF não conhecido.
2. Cuida-se de ação de indenização por meio da qual o recorrido pretende a reparação dos danos materiais e morais advindos do furto de seu veículo, que se encontrava no estacionamento privativo do Hospital de Base do Distrito Federal.
3. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal e o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal a pagar à parte autora, solidariamente, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente desde a data do evento danoso.
4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, haja vista que o art. 37, §6o, da Constituição Federal dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Para configurar o dever do ente público em indenizar é necessária a comprovação do dano, da omissão administrativa nas hipóteses em que tinha o dever legal de agir para evitar o resultado e do nexo de causalidade entre eles.
6. Conforme narrado na inicial, a parte autora, servidor público da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, cedido ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, teve seu automóvel furtado dentro do estacionamento destinado aos servidores do hospital durante o período em que esteve laborando.
7. O autor trouxe aos autos o boletim de ocorrência revestido de presunção de veracidade juris tantum, não tendo a parte adversa se desincumbido do ônus de produzir prova que contrariasse a versão dos fatos apresentada pelo demandante.
8. Destaca-se que foi acostado ao feito cópia de entrega de adesivo ao autor para entrada e saída do estacionamento com o veículo (ID 17062816), bem como cópia de página do livro de ocorrência de guarita do estacionamento, com a data do furto (ID 17062625).
9. Consoante se depreende do documento ID 17062657 entabulado com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, incumbia à empresa de segurança contratada a prestação de serviço de vigilância armada e desarmada, diurna e noturna nas unidades da Secretaria de Saúde relacionadas no contrato, dentre as quais encontram-se as dependências do Hospital de Base do Distrito Federal.
10. Nesse contexto, comprovada a ocorrência do dano (furto do veículo nas dependências do estacionamento do Hospital de Base), o nexo causal, bem como a omissão da parte ré, que não promoveu a necessária segurança ao veículo do autor, deixado em estacionamento interno (cercado e com vigia - ID 17062632; 17062633; 17062634; 17062635), cumpre à pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviços públicos, o dever de indenizar. Precedente: Acórdão 1087786, 00167616120158070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018.
11. Recurso do IGESDF não conhecido. Recurso do Distrito Federal conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
12. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenada a parte ré, integralmente vencida, no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.